Tribunal: TJSP
Processo: 1006658-86.2018.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Silva Russo
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL – Dívida não tributária - Débito decorrente de condenação imposta pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo – Ressarcimento ao erário – Município de Barueri – Exceção de pré-executividade acolhida em primeiro grau, para extinguir a execução fiscal, sob o fundamento da falta de liquidez e certeza do título – Descabimento – Discussão sobre a exigibilidade do débito que

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL – Dívida não tributária - Débito decorrente de condenação imposta pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo – Ressarcimento ao erário – Município de Barueri – Exceção de pré-executividade acolhida em primeiro grau, para extinguir a execução fiscal, sob o fundamento da falta de liquidez e certeza do título – Descabimento – Discussão sobre a exigibilidade do débito que demanda análise mais aprofundada – Ação Civil Pública ajuizada para discussão de parte do débito que não autoriza, por si só, a extinção precoce da execução fiscal - Questão que envolve matéria controvertida e dependente de provas, pertinentes em sede de embargos à execução e após a garantia do juízo – Interpretação da Súmula 393 do STJ - Sentença reformada, a fim de se rejeitar a objeção processual apresentada e dar prosseguimento à execução fiscal – Recurso oficial, considerado interposto e apelo da municipalidade providos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO
PAULO
Registro: 2020.0000620264
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006658-86.2018.8.26.0068, da Comarca de Barueri, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE BARUERI, são apelados RUBENS FURLAN e WALTER
JORQUERA SANCHES.
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso oficial
considerado interposto - e ao apelo da municipalidade. V.U.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores RAUL
DE FELICE (Presidente sem voto), RODRIGUES DE AGUIAR E EUTÁLIO PORTO.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
SILVA RUSSO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006658-86.2018.8.26.0068
Apelante: prefeitura municipal de barueri
Apelados: Rubens Furlan e Walter Jorquera Sanches
Comarca: Barueri
Voto no 32126
EXECUÇÃO FISCAL
Dívida não tributária - Débito
decorrente de condenação imposta pelo Tribunal de Contas do
Estado de São Paulo Ressarcimento ao erário Município de
Barueri Exceção de pré-executividade acolhida em primeiro
grau, para extinguir a execução fiscal, sob o fundamento da
falta de liquidez e certeza do título
Descabimento

Discussão sobre a exigibilidade do débito que demanda análise
mais aprofundada Ação Civil Pública ajuizada para discussão
de parte do débito que não autoriza, por si só, a extinção
precoce da execução fiscal - Questão que envolve matéria
controvertida e dependente de provas, pertinentes em sede de
embargos à execução e após a garantia do juízo Interpretação
da Súmula 393 do STJ - Sentença reformada, a fim de se rejeitar
a objeção processual apresentada e dar prosseguimento à
execução fiscal Recurso oficial, considerado interposto e apelo
da municipalidade providos.
Cuida-se de recurso de apelação tirado contra a
r. sentença de fls. 1.338/1.343, a qual, considerando a ausência de
liquidez e certeza do título, acolheu a exceção de pré-executividade,
para julgar extinta a execução fiscal movida pelo Município de Barueri
em face de Rubens Furlan e Walter Jorquera Sanches, buscando a
municipalidade, neste ensejo, a reforma do julgado, forte na tese de que
a certidão de dívida ativa, que embasa a execução fiscal, reúne todos os

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
requisitos para a exigibilidade da obrigação.
Neste sentido, em suas razões recursais, alega
o Município de Barueri que pende de discussão judicial, em ação civil
pública, apenas parte do débito exigido e, por outro lado, ao contrário
do que constou na r. sentença, ora hostilizada, não há divergências
entre os valores apurados pelo Ministério Público, Tribunal de Contas
do Estado de São Paulo, Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e
Procuradoria do Município de Barueri a respeito do montante a ser
ressarcido ao erário, que supostamente macularia a liquidez do título.
Isto porque, defende a municipalidade-apelante
que a quantia de R$ 15.535.062,32 débito inscrito em dívida ativa
que fundamenta a presente execução fiscal
corresponde ao valor
nominal do montante a ser ressarcido ao erário, fixado pelo TCESP, no
ano de 2006, valor este que foi corrigido pela Procuradoria do Município
de Barueri, em 2018, para a cobrança da dívida, tendo o E. Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo, em outra oportunidade, apenas
limitado o valor para fins de bloqueio e penhora e, por fim, o Ministério
Público movido ação civil pública para cobrança do repasse irregular
feito pela Prefeitura ao Grêmio Recreativo Barueri apenas em relação ao
time profissional, enquanto a decisão do TCESP envolveu o
ressarcimento também do time amador, daí por que o valor da causa da
ação civil pública é menor que o cobrado na presente execução fiscal.
Ainda, insurge-se o apelante, contrário ao que
ficou decidido na r. sentença, que não há necessidade de se aguardar o
trânsito em julgado na mencionada ação civil pública para o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
ajuizamento da execução fiscal, posto que a exigibilidade do título se
confirma pela decisão do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo,
pugnando, ao final, pela reforma do julgado, com o consequente
prosseguimento do executivo fiscal (fls. 1.361/1.375).
Recurso
tempestivo,
isento
de
preparo,
respondido (fls. 1.388/1.402) e remetido a este E. Tribunal de Justiça.
Houve oposição ao julgamento virtual (fl.
1.407).
É o relatório, adotado, no mais, o da respeitável
sentença.
Considera-se
interposto
o
recurso
oficial,
cabível aqui, ante o valor da causa, nos termos do art. 496-I e § 3o-III
do CPC.
Em que pese o entendimento do douto
magistrado de origem, a insurgência comporta guarida.
A possibilidade de arguição de nulidade da
execução, por inexistência de título certo, líquido e exigível, pode ser
feita em sede de exceção de pré-executividade, pois os temas envolvem
matérias passíveis de exame direto pelo magistrado, sem provocação da
parte.
Com efeito, o vigente Código de Processo Civil

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
não trata das exceções, mas a doutrina (v.g. Araken de Assis - Manual
do Processo de Execução, vol. I, pág. 344; Humberto Theodoro Jr -
Curso de Direito Processual Civil - vol. II, pág. 864; Carlos Renato A.
Ferreira - Exceção de Pré-executividade - RT 657/245; e/o) e a
jurisprudência
(v.g.
RT
671/187;
RSTJ
40/447)
admitem
o
oferecimento da chamada exceção de pré-executividade, para que se
evite indevida constrição do patrimônio do executado em razão de
execução que não preencha os requisitos legais de sua admissibilidade,
estando em vigor, ainda, a Súmula 393 do E. STJ.
Dentre as alegações pertinentes estão não só as
matérias do artigo 485, § 3o, do Código de Processo Civil, como também
todas as outras que possam ser conhecidas de ofício pelo Juiz, inclusive
a nulidade formal do título executivo artigo 803 do Novo Código de
Processo Civil.
São, pois, arguíveis pelo devedor, por meio da
dita exceção, as matérias de ordem pública, cuja apreciação até mesmo
independeria da alegação da parte.
Portanto, como adrede mencionado, para seu
acolhimento, é preciso que o fato em que se baseia a alegação seja
incontestável, comprovado de plano, sem maior dilação probatória, tudo
para que não se transforme o processo de execução em de
conhecimento.
No caso sub judice, contudo, isto não ocorre,
visto que as questões relativas à certeza, liquidez e exigibilidade do
título não são de plano aferíveis, sendo certo que a respectiva CDA de
fls. 03/07 atende, suficientemente, ao artigo 2o, §5o, da Lei no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
6.830/80, razão pela qual, neste caso, tem-se pela necessidade de
realização dos atos probatórios.
Nesse aspecto, não é possível extrair maiores
conclusões sobre a exigibilidade ou inexigibilidade do título a partir do
simples cotejo entre os valores atribuídos por órgãos distintos a respeito
do mesmo débito exequendo.
Como se vê dos autos, aqui se executa o valor
de R$ 95.320.754,14 (fls. 03/04), que corresponde à dívida ativa de
ressarcimento de R$ 15.535.062,32, acrescida dos encargos legais (fls.
05/07), e apurada pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TC
no 041104/026/06), envolvendo irregularidades dos repasses realizados
pela Prefeitura de Barueri à associação Grêmio Recreativo, do time
profissional e amador, referente ao exercício de 2006 (fls. 48/63, 326 e
355/356).
Lado outro, na ação civil pública (fls. 78/157),
bate-se pelo reconhecimento da nulidade do convênio celebrado entre o
Município de Barueri e o Grêmio Recreativo Barueri, vigente durante os
anos de 2003 e 2007, dentre outros pedidos, sendo certo que o
requerimento de ressarcimento ao erário, quanto aos executados
(Rubens Furlan e Walter Jorquera Sanches), envolve os exercícios 2001
a 2008, referentes ao repasse para custeio do futebol profissional e
2006 e 2007, no que se refere às atividades das escolas de iniciação
esportiva (fl. 156 item 5.3).
E, por sua vez, o v. acórdão deste E. Tribunal
de Justiça, juntado à fls. 161/166, aponta o valor de R$ 1.300.982,51
como limite para fins do decreto de indisponibilidade dos bens dos réus,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
o que, em princípio, não necessariamente se relaciona com o débito
desta execução fiscal.
Note-se, portanto, que a discussão sobre a
exigibilidade do título ou excesso de execução, neste caso, demanda
análise mais aprofundada, o que deve ser feito em meios próprios, ou
seja, em sede de embargos à execução, por interpretação da Súmula
393 do STJ,
Finalmente, a alegada influência do resultado
da ação civil pública no 0006701-50.2012.8.26.0068 neste executivo
fiscal, nem mesmo autoriza a suspensão do feito, uma vez ausente
conexão entre ambos (pedido/causa de pedir e objeto diferentes), certo
que
formalmente
as CDAs ostentam liquidez (valor do débito) e
certeza (existência material).
Dessarte, a r. sentença apelada merece reforma, rejeitando-se a objeção processual apresentada e
determinando-se, como consequência, o regular prosseguimento da
execução fiscal.
Por tais razões, para os fins supra, dá-se
provimento ao recurso oficial considerado interposto - e ao apelo da
municipalidade.
SILVA RUSSO
RELATOR